Tribunal: TJSP
Processo: 1128345-70.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos declaratórios e manteve a revogação dos benefícios da gratuidade, bem como o diferimento de custas e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Pretensão de cassação da decisão. Impossibilidade. Não demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de revogação das benesses que deve ser mantida.

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos declaratórios e manteve a revogação dos benefícios da gratuidade, bem como o diferimento de custas e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Pretensão de cassação da decisão. Impossibilidade. Não demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de revogação das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da Congregação autora.